Tribunal: TJDFT
Processo: 0734233-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734233-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO DIAS RAMAGEM RECORRIDO: LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM, RICARDO DIAS RAMAGEM, ELIANA DIAS RAMAGEM, LUIZ ALBERTO DIAS RAMAGEM DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID no 56751438, defiro a prorrogação do prazo de suspensão do feito por mais 60 (sessenta) dias, tendo em vista a notícia de que o acordo realizado ainda não foi homologado pelo juízo de origem. Outrossim, no prazo mesmo prazo acima concedido, fica intimado o patrono da parte recorrida LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM a comprovar a regularização da sua representação processual, com a habilitação dos sucessores nos autos principais no 0701006-02.2018.8.07.0001, consoante já determinado pelo despacho de ID no 49901719. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007